Tribunal: STF
Processo: RE 82957
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-18
Data de publicação: 1977-10-18

Ementa:
IMPORTAÇÃO. INFRAÇÃO CAMBIAL, COM APLICAÇÃO DA MULTA DE 100% FRAUDE,
CONTUDO, NÃO DEMONSTRADA, E A ELA NÃO SE PODENDO CHEGAR EM RAZÃO DO
PEQUENO EXCESSO DE PESO. APLICAÇÃO DO PAR 2 DO ART. 60 DA L. N
3.244/57, NA REDAÇÃO DO DL. N. 37/66. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, RESTABELECENDO-SE A SENTENÇA CONCESSIVA DA
SEGURANÇA.